Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742429-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.